Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP. AFASTADA EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA QUALIFICADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. DANO MORAL. VIABILIDADE. VALOR. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de violação de domicílio, ameaça e vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de detenção e 1 (um) mês e 8 (oito) dias de prisão simples.
2. A Defesa alega ausência de provas para manter a condenação e revisão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter as condenações; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à avaliação negativa dos motivos do crime e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (iii) o cabimento da suspensão condicional da pena; (iv) analisar a condenação pelos danos morais e o cabimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de violação de domicílio, ameaças e vias de fato, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
5. Afastada a valoração negativa dos motivos do crime, haja vista que não restou suficientemente demonstrado nos autos que o cometimento dos crimes ocorreu por ciúme exacerbado ou sentimento de posse sobre a companheira.
6. A aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do CP e da causa de aumento prevista no §1o do art. 147 do mesmo diploma configura bis in idem, por incidirem sobre a mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher. Agravante afastada.
7. Preenchidos os requisitos legais para a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (art. 77, CP), imperiosa é a concessão da benesse.
8. Não havendo comprovação da condição econômica do acusado e da extensão dos danos provocados à vítima, mostra-se proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), visto se tratar de valor mínimo para reparação, podendo a ofendida, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível.
9. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1782268, 07038740620218070014, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Acórdão 1725754, 07124467220218070006, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Acórdão 2044739, 0709986-83.2024.8.07.0014, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.
Acórdão 1956371, 0705295-79.2022.8.07.0019, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.
Acórdão 2031318, 0702902-24.2025.8.07.0005, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018; DJe 08/03/2018.
TJDFT, Acórdão 1397617, 00000474920218070007, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Acórdão 1658655, 07087146420228070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Acórdão 1657696, 07021292720218070002, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.